Tribunal: TJSP
Processo: 1012257-60.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. DESISTÊNCIA. Sentença de improcedência, rejeitados os pedidos para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica e de repetição do indébito. Inconformismo da parte autora. Superveniente requerimento de desistência do recurso. Possibilidade. Faculdade do recorrente. Art. 998

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. DESISTÊNCIA. Sentença de improcedência, rejeitados os pedidos para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica e de repetição do indébito. Inconformismo da parte autora. Superveniente requerimento de desistência do recurso. Possibilidade. Faculdade do recorrente. Art. 998 do CPC. Homologação. Majoração dos honorários. Possibilidade. Pedido de desistência formulado após a apresentação de contrarrazões. O trabalho desempenhado pelo patrono da parte adversa, que incluiu a elaboração de contrarrazões e o acompanhamento processual no segundo grau, justifica a majoração da verba honorária. Recurso não conhecido.